Tribunal: TJSP
Processo: 1012131-83.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ção do laudo pericial –– Não há que se cogitar de cerceamento de defesa na espécie - Argumentos e críticas aventados pela autora em impugnação ao laudo pericial e renovados em apelação, foram especificamente rechaçados pelo d. perito nos esclarecimentos prestados após a apresentação do laudo pericial. Sinais de colisão apresentados no veículo que não remontam a hipótese de colisão frontal. Outrossim, restou claro que em virtude de não ter ocorrido choque direto frontal, não havia como abrir o sistema de airbag (frontal). O d. perito afastou a alegação genérica de que o registro fotográfico seria prova inconteste da ocorrência de colisão frontal. No mais, infirmou a hipótese levantada pela autora, esclarecendo por qual motivo o içamento do automóvel e a análise do assoalho veicular não trariam qualquer alteração no diagnóstico consignado no laudo pericial. Em síntese, diante do trabalho minucioso do perito judicial, bem como dos esclarecimentos tecnicamente precisos, que afastaram de forma satisfatória todas as indagações e críticas suscitadas pela autora, era mesmo de rigor o acolhimento do laudo pericial – Não pode passar sem observação que a apelante sequer indicou assistente técnico, que poderia apresentar contraponto técnico ao trabalho pericial, muito embora lhe tenha sido facultada a oportunidade para tanto, conforme se infere da r. decisão saneadora. Destarte e por não demonstrada séria e concludentemente a existência do defeito de fabricação, não há que se cogitar de reparação de danos na espécie, motivo pelo qual era mesmo de rigor a improcedência da ação, tal como decidido pelo MM. Juízo a quo. Com efeito, em absoluto se pode dizer que a situação relatada nos autos tenha atingido a dignidade da autora ou direito de sua personalidade. Com efeito, não há que se falar ante o que se tem na perícia, de conduta irregular por parte da ré. Logo, inadmissível a arguição de danos morais. – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1012131-83.2015.8.26.0577; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação indenização por danos morais – Air bags não acionados em acidente de veículo – Sentença de improcedência – Apelo da autora que insiste em que seu direito de defesa foi cerceado, posto que necessária a complementação do laudo pericial –– Não há que se cogitar de cerceamento de defesa na espécie - Argumentos e críticas aventados pela autora em impugnação ao laudo

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação indenização por danos morais – Air bags não acionados em acidente de veículo – Sentença de improcedência – Apelo da autora que insiste em que seu direito de defesa foi cerceado, posto que necessária a complementação do laudo pericial –– Não há que se cogitar de cerceamento de defesa na espécie - Argumentos e críticas aventados pela autora em impugnação ao laudo pericial e renovados em apelação, foram especificamente rechaçados pelo d. perito nos esclarecimentos prestados após a apresentação do laudo pericial. Sinais de colisão apresentados no veículo que não remontam a hipótese de colisão frontal. Outrossim, restou claro que em virtude de não ter ocorrido choque direto frontal, não havia como abrir o sistema de airbag (frontal). O d. perito afastou a alegação genérica de que o registro fotográfico seria prova inconteste da ocorrência de colisão frontal. No mais, infirmou a hipótese levantada pela autora, esclarecendo por qual motivo o içamento do automóvel e a análise do assoalho veicular não trariam qualquer alteração no diagnóstico consignado no laudo pericial. Em síntese, diante do trabalho minucioso do perito judicial, bem como dos esclarecimentos tecnicamente precisos, que afastaram de forma satisfatória todas as indagações e críticas suscitadas pela autora, era mesmo de rigor o acolhimento do laudo pericial – Não pode passar sem observação que a apelante sequer indicou assistente técnico, que poderia apresentar contraponto técnico ao trabalho pericial, muito embora lhe tenha sido facultada a oportunidade para tanto, conforme se infere da r. decisão saneadora. Destarte e por não demonstrada séria e concludentemente a existência do defeito de fabricação, não há que se cogitar de reparação de danos na espécie, motivo pelo qual era mesmo de rigor a improcedência da ação, tal como decidido pelo MM. Juízo a quo. Com efeito, em absoluto se pode dizer que a situação relatada nos autos tenha atingido a dignidade da autora ou direito de sua personalidade. Com efeito, não há que se falar ante o que se tem na perícia, de conduta irregular por parte da ré. Logo, inadmissível a arguição de danos morais. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012131-83.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JULIANA GRAZIELE MANHÃES VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RENAULT COMERCIAL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-83.2015.8.26.0577 -Voto no
2
COMARCA: São José dos Campos – 1a Vara Cível
APTE.: Juliana Graziele Manhães Vieira
APDA.: Renault do Brasil S/A
JUIZ: João José Custodio da Silveira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9266
Ementa: Responsabilidade civil Ação indenização por danos
morais Air bags não acionados em acidente de veículo
Sentença de improcedência Apelo da autora que insiste em
que seu direito de defesa foi cerceado, posto que necessária a
complementação do laudo pericial
Não há que se cogitar de
cerceamento de defesa na espécie - Argumentos e críticas
aventados pela autora em impugnação ao laudo pericial e
renovados em apelação, foram especificamente rechaçados
pelo d. perito nos esclarecimentos prestados após a
apresentação do laudo pericial. Sinais de colisão apresentados
no veículo que não remontam a hipótese de colisão frontal.
Outrossim, restou claro que em virtude de não ter ocorrido
choque direto frontal, não havia como abrir o sistema de airbag
(frontal). O d. perito afastou a alegação genérica de que o
registro fotográfico seria prova inconteste da ocorrência de
colisão frontal. No mais, infirmou a hipótese levantada pela
autora, esclarecendo por qual motivo o içamento do automóvel
e a análise do assoalho veicular não trariam qualquer alteração
no diagnóstico consignado no laudo pericial. Em síntese, diante
do trabalho minucioso do perito judicial, bem como dos
esclarecimentos tecnicamente precisos, que afastaram de forma
satisfatória todas as indagações e críticas suscitadas pela
autora, era mesmo de rigor o acolhimento do laudo pericial
Não pode passar sem observação que a apelante sequer indicou
assistente técnico, que poderia apresentar contraponto técnico
ao trabalho pericial, muito embora lhe tenha sido facultada a
oportunidade para tanto, conforme se infere da r. decisão
saneadora. Destarte e por não demonstrada séria e
concludentemente a existência do defeito de fabricação, não há
que se cogitar de reparação de danos na espécie, motivo pelo
qual era mesmo de rigor a improcedência da ação, tal como
decidido pelo MM. Juízo a quo. Com efeito, em absoluto se
pode dizer que a situação relatada nos autos tenha atingido a
dignidade da autora ou direito de sua personalidade. Com
efeito, não há que se falar ante o que se tem na perícia, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-83.2015.8.26.0577 -Voto no
3
conduta irregular por parte da ré. Logo, inadmissível a arguição
de danos morais. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Juliana Graziele Manhães Vieira em face de Renault do Brasil S/A.
O MM. Juízo a quo, pela r. sentença de fls. 520/523, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação, por entender que não restou demonstrado o propalado
defeito relacionado ao sistema de air bag do veículo da autora.
Com efeito, condenou a autora ao pagamento das verbas de sucumbência,
fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observados os
benefícios da justiça gratuita.
Inconformada, apelou a autora (fls. 526/533), sustentando que o Juízo de
origem se olvidou da análise dos elementos de prova que evidenciam a ocorrência de
batida frontal do veículo, o que, em tese, implicaria no acionamento do sistema de air
bag.
Neste sentido, insiste que as fotos do acidente, inseridas, inclusive em seu
recurso, por si só, demonstram a violência dos impactos e a gravidade do acidente, o
que, a rigor, deveria ensejar o acionamento do sistema de air bags.
Adiante, impugna o laudo pericial, sustentando que o trabalho realizado
pelo perito judicial foi incompleto.
Nesse aspecto, chama a atenção para o fato de que o veículo estaria sem
uma das rodas dianteiras, o que evidencia a ocorrência de colisão frontal.
Além disso, argumenta que o perito não conseguiu aferir os registros
internos do sistema de segurança por ausência do equipamento de leitura adequado, que
deveria ter sido fornecido pela requerida.
Contudo, a ré não compareceu à perícia, inviabilizando, com isso, a análise
de todas as variantes envolvidas no acidente.
Outrossim, aduz que o perito não conseguiu avaliar a parte inferior do
veículo por falta de meios adequados para içar o automóvel à altura adequada.
Com efeito, a despeito dos esclarecimentos prestados após a impugnação do
laudo pericial, insiste a apelante que a análise pericial foi incompleta, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-83.2015.8.26.0577 -Voto no
4
não foi verificada a possibilidade de desaceleração abrupta ou se o sistema de segurança
detectou o choque frontal do veículo.
Bem por isso, requereu a realização de perícia complementar, indeferida
pelo Juízo, o que caracteriza cerceamento de defesa.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
para que a ação seja julgada procedente, nos termos postulados na inicial.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em visto que foi concedida a
gratuidade processual à autora.
Contrarrazões a fls. 536/549.
É o relatório.
Preenchido os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Porém, no mérito, com a máxima venia, a r. sentença deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao caso
concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limita a renovar as mesmas teses ventiladas
na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração
razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-83.2015.8.26.0577 -Voto no
5
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar
ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que
isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no
AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas
em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme
disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-83.2015.8.26.0577 -Voto no
6
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de
origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“(...).
A síntese do necessário.
Não procede o pedido.
O feito comporta pronto sentenciamento uma vez que os elementos
constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa, nos termos do artigo 355,
inciso I, Código de Processo Civil.
Respeitado o articulado da autora, o bem elaborado laudo pericial e sua
complementação conclui que pela não existência de defeitos nos airbags. Neste
particular, faz o perito um relato acerca do funcionamento do sistema de segurança
dos airbags, bem como faz considerações importantes a saber:
"...Considerações importantes acerca de airbags:
.São ativados apenas uma vez;
.No presente caso, pode não haver acionamento do sistema em choques
laterais, traseiros, capotagens laterais e pequenos e médios choques frontais;
.O acionamento do sistema deverá ser frontal em ângulo igual ou menor a
30 graus em relação ao eixo longitudinal do veículo;
.Não protegem contra impactos adicionais, que podem ocorrer na
sequência da colisão;
.Os dispositivos pirotécnicos, geradores de gás, responsáveis pelo
enchimento das bolsas infláveis, possuem tempo de vida limitado, estabelecido por seu
fabricante;
.Em colisões severas, ferimentos graves podem ocorrer, mesmo que os
cintos de segurança sejam usados corretamente e os airbags ativados; como o sistema
de segurança foi criado para ser utilizado em conjunto com aos cintos de segurança
dianteiros, no caso em que o ocupante não estiver utilizando o cinto de segurança e na
ocorrência de um choque frontal, a abertura das bolsas infláveis poderá causar graves
contusões, face ao possível descontrole do ocupante no habitáculo do veículo;
.O processo de enchimento rápido das bolsas infláveis utiliza gás não
tóxico, que atinge alta temperatura e, por este motivo, pode provocar queimaduras ou
lesões;
.Estudos comprovaram que os efeitos indesejáveis, que porventura possam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-83.2015.8.26.0577 -Voto no
7
ocorrer, são pequenos quando comparados à proteção que o sistema proporciona ".
Por fim, conclui: " a) O cinto de segurança do piloto está em boas
condições de travamento;
b) O veículo apenas apresentou indícios de significativa deformação
lateral, (transversal e perimetral). As longarinas examinadas não apresentam
deformação decorrente de colisão frontal, que permitisse ocorrer o disparo do sistema
de airbag;
c) Neste caso, a grave deformação acentuada transversal, e traseira, são
fortes indícios que a carroceria absorveu e/ou dissipou grande parte da energia da
colisão, não havendo necessidade da ativação do airbag e, em outros casos, no sentido
contrário, em que haja um violento solavanco, como um impacto na parte inferior do
veículo, mesmo sem grande deformação da carroceria, pode ocorrer a ativação do
airbag;
d) As figuras mostram o veículo tendo sofrido fortes impactos no teto e
traseira, bem como causados pelo rolamento do veículo por capotamento, mostrando
que neste caso um funcionamento de airbag não teria influenciado na proteção dos
ocupantes do veículo, vez que seu acionamento somente protegeria contra um impacto
frontal, quando o impacto teria ocorrido no plano transversal, vertical e lateral.
e) Não obstante não ter sido acionado o dispositivo de airbag, o acidente
foi grave e produziu danos de Grande Monta, seus ocupantes estavam com cinto de
segurança, tendo sido demonstrado que a estrutura do veículo suportou o alto impacto
sofrido, de forma a absorver a energia por deformação controlando e dissipando
impacto transversal e mantendo vivos sem esmagamento os ocupantes de seu
receptáculo".
Destarte, infere-se da conclusão pericial que o sistema de airbags não
apresentou defeito e que o não acionamento se deu em razão do impacto sofrido ter
sido lateral. Esclarece ainda, que o próprio manual do proprietário acostado aos autos
à fls. 96 indica que "o airbag não acionará em caso de impacto traseiro ou lateral,
mesmo que severos, e em capotagens laterais, sem deformação frontal do veículo.
Choques na parte inferior do veículo, com obstáculos (lombadas, pedras, etc) poderão
afetar os sensores de acionamento do sistema".
Veja-se que a hipótese descrita no manual do proprietário retrata
justamente o que fora apurado pelo perito para o caso em análise, conforme se vê do
laudo ao afirmar que o acidente, apesar de gravíssimo, ocorreu em razão de colisão
traseira e capotamento lateral, descartando a colisão frontal. Ou seja, restou
comprovado que o não acionamento dos airbags se deu como previsto no manual do
proprietário.
Ademais, em resposta às críticas da autora, a complementação ao laudo
fora realizada de forma clara e objetiva no sentido de afirmar "ser de pouca relevância
para o deslinde do controverso aferir se houve dano ao suporte do GMP (Grupo Moto
Propulsor). Esclarecendo que, quando do exame do veículo, dos para-choques, das
deformações laterais e traseiras, do motor constatou-se que estes estavam no seu lugar
original (fls.475), sendo suficientes para perceber que o veículo antes capotou
violentamente, para depois vir a sofrer deformações de cada vez menor violência, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-83.2015.8.26.0577 -Voto no
8
finalmente permanecer imóvel".
Importante ressaltar que, segundo os especialistas em segurança
automobilística do instituto Latin NCAP - Programa de Avaliação de Carros Novos
para América Latina e o Caribe, que tem como membro o CESVI Brasil - Centro de
Experimentação e Segurança Viária, "O cinto de segurança continua sendo o
dispositivo mais efetivo no tocante à segurança em todo tipo de carro. Representa a
parte fundamental de todo sistema de retenção e os fabricantes continuam
desenvolvendo novos e cada vez melhores cintos para oferecer uma proteção cada vez
maior. Contudo, são muitos os que continuam sem usar o cinto de segurança, situação
evidenciada na sobre representação dessas pessoas nas estatísticas de lesões graves e
fatais."
(Fonte:
http://www.latinncap.com/po/explicacoes-dos-testes,
acesso
em
15/03/2017).
Assim, respeitado o articulado da autora, o laudo pericial constatou,
indene de dúvidas, que o sistema de segurança do veículo objeto da lide funcionou
dentro das normas técnicas e do previsto no manual do proprietário.
Não bastasse, relata o perito que diante da gravidade do acidente, com
perda total do veículo, os seus ocupantes salvaram-se em razão do correto uso do cinto
de segurança, associado à resistência mecânica das colunas estruturais do receptáculo
do veículo, os quais resistiram com sucesso ao colapso por capotamento, mantendo
seus ocupantes fisicamente íntegros.
E como se sabe, para que surja ao fornecedor a responsabilidade por
eventuais danos causados ao consumidor, é necessário fique evidenciado o dano
decorrente do defeito.
Destarte, da análise de todo o conjunto probatório, forçoso concluir
inexistir defeito do produto a ensejar a responsabilidade civil da requerida pelos danos
sofridos pela requerente por ocasião do acidente, a teor do que dispõe o § 3o do art. 12
do Código de Defesa do Consumidor.
Motivos pelos quais julgo IMPROCEDENTE o pedido, responsabilizando a
autora pelo pagamento de custas, despesas processuais, bem ainda verba honorária
que fixo em 10% sobre o valor da causa com suspensão da exigibilidade em razão da
gratuidade concedida.
PRIC.”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova
dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
Em acréscimo, e atento ao quanto alegado em recurso, consigno que não há
que se falar em complementação da perícia realizada nos autos.
Realmente, na medida em que todos os argumentos levantados pela autora
na impugnação de fls. 502/504, renovados em razão de apelação, foram especificamente
rechaçados pelo d. perito nos esclarecimentos prestados a fls. 509/513.
Sobre a dinâmica do acidente, o expert foi claro ao descrever que os sinais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-83.2015.8.26.0577 -Voto no
9
de colisão apresentados no veículo não remontavam a hipótese de colisão frontal.
Nesse sentido, esclareceu que “Da dinâmica relatada, analisa-se que não
houve choque diretamente frontal, mas deslizamento por aquaplanagem seguido de
capotamento. O prato de mola dianteiro esquerdo, avariado, reforça para o perito que
a dinâmica relatada pelo condutor do veículo traduz o ocorrido. O veículo teria após,
se chocado na traseira contra obstáculo no outro lado da pista, e em batida traseira
não se aciona airbag frontal.” (fls. 510).
Com efeito, “Em virtude de não ter ocorrido um choque direto frontal, tão
necessário para a abertura deste sistema de airbag (frontal), entendemos que não se
aplica a premissa do I. Patrono da parte, de que ficaria inviabilizada a perícia devido
ao fato de não termos içado o veículo por ocasião da perícia. Afinal, o para-choques
não foi sensivelmente deformado (fig. 4 fls. 474) e muito menos o motor (fig. 6 fls. 475)
que permanece em seu lugar original.” (fls. 510 - sic).
Outrossim, afastou a alegação genérica de que o registro fotográfico seria
prova inconteste da ocorrência de colisão frontal.
Nesse sentido, anotou que “as fotos acostadas às fls. 474, ao contrário do
que afirma o I. Patrono, quando analisadas em conjunto com as outras fotos de fls.
473, a 475 dão conta que a frente do veículo sofreu deformação leve.” (fls. 510).
Sobre as possíveis informações que poderiam ser colhidas do sistema
interno de segurança do veículo, elucida que “Esta seria uma condição suficiente,
entretanto não é a única forma necessária de aferir as circunstâncias do acidente e
apurar o convencimento e conclusões do perito” (fls. 513)
No mais, infirma a hipótese levantada pela autora, esclarecendo por qual
motivo o içamento do automóvel e a análise do assoalho veicular não traria qualquer
alteração no diagnóstico consignado no laudo pericial.
A este respeito, anotou que “quanto ao que consta às fls. 491 o perito
informa claramente ser de pouca relevância para o deslinde do controverso aferir se
houve dano ao suporte do GMP (Grupo Moto Propulsor). Esclarecemos que uma vez
que o exame do veículo, dos parachoques, das deformações laterais e traseiras, do
motor está no seu lugar original (fig. 6 fls. 475) já traz informações mais que
suficientes para perceber que o veículo antes capotou violentamente, para depois vir a
sofrer deformações de cada vez menor violência, até finalmente permanecer imóvel.”
(fls. 511).
Adiante, aduz que “(...) é preciso esclarecer um impacto na parte inferior,
assim como se ocorresse em uma das etapas do capotamento, também não enseja
abertura do airbag. E o fato de ter se perdido a roda, não tendo ocorrido impacto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-83.2015.8.26.0577 -Voto no
10
frontal, não é para ocorrer a abertura de airbag.” (fls. 512).
E ao final, conclui de forma categórica e convicta, que “O convencimento
deste perito, de não ser necessário também se içar o veículo, se dá pelo motivo de se
considerar tecnicamente que o suficiente já foi visto por ocasião da perícia, para
formação de sua convicção.” (fls. 512 sic).
Com efeito, diante do trabalho minucioso do perito judicial, bem como dos
esclarecimentos tecnicamente precisos, que afastaram de forma satisfatória todas as
indagações e críticas suscitadas pela autora, era mesmo de rigor o acolhimento do laudo
pericial e, com efeito, a improcedência da pretensão autoral, tal como decidido pelo
Juízo de origem.
Destarte, não havendo necessidade de complementação do laudo pericial,
não há que se falar em cerceamento de defesa, conforme defendido pela apelante.
Ademais, não pode passar sem observação que a apelante sequer indicou
assistente técnico, que poderia apresentar contraponto técnico ao trabalho pericial,
muito embora lhe tenha sido facultada oportunidade para tanto, conforme se infere pela
r. decisão saneadora de fls. 378/379.
Destarte e por não demonstrada séria e concludentemente a existência do
defeito de fabricação, não há que se cogitar de reparação de danos na espécie, motivo
pelo qual era mesmo de rigor a improcedência da ação, tal como decidido pelo MM.
Juízo a quo.
Com efeito, em absoluto se pode dizer que a situação relatada nos autos
tenha atingido a dignidade da autora ou direito de sua personalidade.
Realmente, não há que se falar ante o que se tem na perícia, de conduta
irregular por parte da ré.
Logo, inadmissível a arguição de danos morais.
Ante todo o exposto, por estes e demais motivos consignados na sentença
de mérito, ora adotados como razão de decidir, a fim de evitar repetição desnecessária e
prestigiar os princípios constitucionais da celeridade e efetividade jurisdicional, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o
improvimento do recurso é medida que se impõe.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais
devem ser majorados para 11% sobre o valor da causa, observados os benefícios da
justiça gratuita concedidos à autora/apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012131-83.2015.8.26.0577 -Voto no
11
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator